Tribunal: STF
Processo: HC 265879
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 222.187/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II, do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia:



    Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 11 de agosto de 2024, por volta das 00h05m, na Av. Arthur da Silva Bernardes, nº 157, Bairro Vargem Alegre, nesta cidade e comarca de Betim/MG, o denunciado, por motivo fútil, valendo-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e com emprego de meio de que possa resultar perigo comum, tentou matar Katarina Freitas de Souza e Rafael Rychard Rodrigues do Carmo, efetuando disparos de arma de fogo contra eles, causando-lhe as lesões descritas nos ACD’s de fls. 175/180 e 248/254, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Sexta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, SOB ALEGAÇÃO DE AMBIENTE PRISIONAL INCOMPATÍVEL COM AS PRERROGATIVAS ASSEGURADAS PELO ESTATUTO DA ADVOCACIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO ESPAÇO DE SEGREGAÇÃO DO RECORRENTE COM A PRERROGATIVA DESCRITA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI N. 8.906/1994. NÍTIDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. PARECER ACOLHIDO. 



    Recurso em habeas corpus improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A presente insurgência decorre de flagrante violação ao art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que assegura ao advogado o direito de não ser preso, antes do trânsito em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na falta desta, em prisão domiciliar”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para determinar a imediata transferência do paciente para prisão domiciliar”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito das condições do local em que o paciente se encontra preso, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    O Tribunal a quo, ao convalidar a custódia cautelar imposta e negar o pedido de prisão domiciliar ao recorrente, destacou que:



    [...] ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva durante a audiência de instrução e julgamento, a magistrada entendeu pela manutenção da medida, considerando a gravidade do delito e a periculosidade do réu. Determinou, ainda, que o presídio prestasse informações sobre as condições da cela e demais aspectos relevantes. (ID 10362423307). 



    Posteriormente, conforme documento 19, foi informado que o paciente se encontra recolhido em local compatível com o exercício da advocacia, atendendo às prerrogativas legais da profissão. 



    [...] 



    Constata-se que o local de custódia do paciente observa as garantias previstas no art. 7º, inciso V, do Estatuto da Advocacia, não havendo indícios de ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais. 



    Assim, a decisão de pronúncia (ID 10389864242) que manteve a prisão preventiva mostra-se acertada, com base em elementos concretos extraídos das provas e informações constantes nos autos. 



    É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela.



    É da jurisprudência desta Corte Superior que, na ausência de sala do Estado-Maior, é possível que o profissional da advocacia fique preso preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas (AgRg no RHC n. 172.374/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/4/202023 - grifo nosso).



    No presente caso, da atenta leitura dos elementos descritos no acórdão hostilizado, evidencia-se que o recorrente está recolhido em cela condições mínimas de salubridade e dignidade humanas (a Sala onde se encontra preso com mais 2 advogados, é equipada com ventilador, bebedouro de água, televisão, livro para leitura, jogo de xadrez, dama - fls. 911), separados dos outros presos e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum, apresentando-se, tal situação, em consonância com o entendimento firmado neste Tribunal Superior, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal consistente na violação de direito ou prerrogativa de advogado.



    Ademais, rever a conclusão alcançada pela instância ordinária, a respeito da compatibilidade das instalações prisionais onde se encontra o recorrente com a prerrogativa descrita no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, demandaria nítida incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita, de cognição sumária. 



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão “assim reconhecida pela OAB”, descrita no inciso V do art. 7º da Lei 8.906/94 — dispositivo que assegura ao advogado o direito de não ser recolhido preso, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar —, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, declarando a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.



    Reconheceu-se, portanto, a validade constitucional da norma que assegura ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado Maior e, na sua ausência, em prisão domiciliar.



    Todavia, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local diverso da sala de Estado Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas ao seu grau, com conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas ao custodiado (HC 211673 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/3/2022; RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014).



    No caso, a instância ordinária consignou que o paciente se encontra segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Revela-se inviável, também nesta ação constitucional, “avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007). No mesmo sentido: HC 99439, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; e HC 192077 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente